Tribunal: TJSP
Processo: 2104163-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento - Pessoa jurídica que, inobstante a ausência de finalidade lucrativa, atende público seleto em razão do valor expressivo cobrado de seus consumidores (prestação de serviços educacionais) - Alegada condição de necessitada - Ausência, entretanto, de comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram - Decisão mantida - Agravo

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento - Pessoa jurídica que, inobstante a ausência de finalidade lucrativa, atende público seleto em razão do valor expressivo cobrado de seus consumidores (prestação de serviços educacionais) - Alegada condição de necessitada - Ausência, entretanto, de comprovação da sua crítica situação financeira e das causas que a determinaram - Decisão mantida - Agravo improvido.